Tribunal: TJSP
Processo: 2218906-49.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado por Daniel Seixas Rondi em favor de Bruno Carlos Orioli, denunciado por homicídio qualificado, com prisão preventiva decretada. A defesa alega ausência de fundamentação na decisão que negou a revogação da prisão e apresenta elementos que fragilizam a tese de participação do paciente no

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado por Daniel Seixas Rondi em favor de Bruno Carlos Orioli, denunciado por homicídio qualificado, com prisão preventiva decretada. A defesa alega ausência de fundamentação na decisão que negou a revogação da prisão e apresenta elementos que fragilizam a tese de participação do paciente no delito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade do delito e a necessidade de garantia da ordem pública.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade do delito e indícios suficientes de autoria estão presentes, conforme testemunhas que indicaram a presença do paciente no local dos fatos, reforçando a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
4. A decisão de manter a prisão preventiva está fundamentada na gravidade do crime, na periculosidade do agente e na necessidade de preservar a ordem pública, considerando que o paciente está foragido, o que demonstra desrespeito às ordens judiciais e risco à instrução criminal.
5. A prisão preventiva é necessária para garantir a integridade das testemunhas e a produção de provas, além de evitar a reiteração delituosa e assegurar a credibilidade da justiça.
IV. Dispositivo e Tese
6. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade do delito e pela necessidade de garantir a ordem pública. 2. A fuga do acusado reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.
Legislação Citada: Código Penal, art. 121, §2o, II, IV e VIII. Código de Processo Penal, art. 312, art. 282, inciso II.
Jurisprudência Citada: STF, RHC no 65.681-1-RJ, Rel. Min. Carlos Madeira.